Tribunal: TJSP
Processo: 1016658-70.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383033
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016658-70.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante NEIDE SATTI
DO NASCIMENTO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016658-70.2019.8.26.0114 -Voto no 35775 va
2
VOTO No 35775
APELAÇÃO No 1016658-70.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: NEIDE SATTI DO NASCIMENTO
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
MM. JUIZ DE 1o GRAU: DR. WAGNER ROBY GIDARO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. Professor PEB I. Pretensão
visando à aposentadoria especial. Ingresso após a EC no
41/2003. Cálculos corretos. Aposentadoria concedida
com redutor (de tempo e idade) do magistério, com
proventos integrais (100%), pela média dos salários de
contribuição. Sentença mantida. Recurso conhecido e
não provido.
I- Trata-se de mandado de segurança impetrado
por NEIDE SATTI DO NASCIMENTO contra ato do SR. PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP, alegando, em síntese, ser servidora
pública municipal ocupante do cargo de Professor PEB I e que, em
22/01/15, protocolou pedido administrativo de contagem de tempo para
fins de aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, §5o, da
Constituição Federal. Todavia, a autoridade impetrada não reconhece o
seu direito, o que se mostra ilegal. Requereu, assim, a concessão da
segurança para que a autoridade impetrada seja compelida a
reconhecer o seu direito à aposentadoria especial e com proventos
integrais.
A r. sentença de fls. 96/98 denegou a ordem,
determinando a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI (falta de interesse de agir pela perda
superveniente de objeto), do Código de Processo Civil, c/c artigo 6o,
§5o, da Lei no 12.016/09. Sem honorários de sucumbência, nos termos
do artigo 25 da Lei no 12.016/09, da Súmula no 512 do C. Supremo
Tribunal Federal e da Súmula no 105 do C. Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016658-70.2019.8.26.0114 -Voto no 35775 va
3
Inconformada,
recorre
a
impetrante
não
concordando com a decisão, por entender que tem interesse em agir e
para que lhe seja concedida a aposentadoria especial (fls. 101/116).
Contrarrazões
(fls.
122/125).
Não
houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - Bem examinados os autos, a apelante é
servidora municipal, exercendo o cargo de Professora PEB I e pleiteia a
sua contagem de tempo para fins de aposentadoria especial do
magistério.
Da análise dos autos, extrai-se que a apelante
contava com 25 anos 03 meses e 04 dias de tempo de magistério,
sendo certo que o Instituto Previdenciário concedeu, segundo informa o
documento de fls. 61, a aposentadoria pelo art. 40, III §5o, da
Constituição Federal, ou seja, aposentadoria com redutor (de tempo e
idade) do magistério, com proventos integrais (100%), pela média dos
salários de contribuição.
No caso, como a impetrante ingressou em
28/01/2004, ou seja, após a entrada em vigor da EC no 41/2003, de
forma que não faz jus as regras de transição previstas para paridade,
que se aplicam somente aos servidores admitidos no serviço público em
data anterior a 15/12/1998 e 31/12/2003, com vínculo ininterrupto.
Nesse contexto, extrai-se das fls. 21/62 que a
média do benefício foi calculada conforme dispõe a Lei 10.887/2004, ou
seja, 80% dos maiores salários do período de julho/1994 até a data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016658-70.2019.8.26.0114 -Voto no 35775 va
4
aposentadoria.
Com efeito, o art. 1o da Lei no 10.887/2004
dispõe sobre a fórmula de cálculo dos proventos das aposentadorias
concedidas de acordo com o artigo 40 da Constituição Federal, a saber:
"Art. 1o No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de
cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3o do art. 40
da Constituição Federal e no art. 2 da Emenda Constitucional no 41, de 19 de
dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores
remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes
de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento)
de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do
início da contribuição, se posterior àquela competência.".
Assim,
correto
o
ato
administrativo
que
concedeu à impetrante aposentadoria com proventos integrais, especial
do magistério, calculada na forma da Lei n. 10.887/04, de forma que,
de rigor a denegação da ordem.
Por
derradeiro,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016658-70.2019.8.26.0114 -Voto no 35775 va
5
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Sem honorários nos termos da LMS.
VERA ANGRISANI
Relatora